Tribunal: TJBA
Processo: 8049338-15.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8049338-15.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ANATALICE ALELUIA FONSECA

Advogado(s)
:
ADRIELI DE BARROS FEITOSA DA SILVA

AGRAVADO: JOAO JOSE FERREIRA NETO - ME

Advogado(s)
:
SCHEROON CRISTINA DE MEDEIROS SANTOS, PEDRO MIRANDA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO POR EDITAL. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. REVELIA MANTIDA. PRINCÍPIO DA EVENTUALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que manteve a revelia da ré, considerando que o comparecimento espontâneo para arguir nulidade de citação deflagra o prazo para defesa, independentemente da análise imediata do vício alegado.

II. Questão em discussão 2. Definir se o comparecimento espontâneo para arguição de nulidade de citação por edital impõe a imediata fluência do prazo para embargos monitórios ou se o prazo deve ser devolvido após a decisão que aprecia o vício.

III. Razões de decidir 3. O art. 239, § 1º, do CPC é expresso ao dispor que o comparecimento espontâneo supre a falta ou nulidade da citação, fluindo a partir de então o prazo para defesa. 4. Pelo princípio da eventualidade e da concentração da defesa, deve o réu apresentar sua contestação juntamente com a arguição de nulidade citatória, sob pena de preclusão. 5. A ausência de apresentação de embargos monitórios no prazo legal contado do ingresso espontâneo nos autos acarreta a revelia, não havendo que se falar em cerceamento de defesa, mas em preclusão decorrente de estratégia processual inadequada.

IV. Dispositivo e tese 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "Na fase de conhecimento, o comparecimento espontâneo do réu supre qualquer vício citatório e marca o termo inicial do prazo para defesa, sendo dever da parte apresentar a contestação de imediato, independentemente do desfecho da arguição de nulidade."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 239, § 1º; art. 336 e art. 701. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2103864/DF, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 27/05/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento nº
8049338-15.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
ANATALICE ALELUIA FONSECA
e como agravado
JOAO JOSE FERREIRA NETO - ME

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora